Tribunal: TJSP
Processo: 1501261-24.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Receptação – Denúncia – Preenchimento dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal – Inépcia – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Receptação – Prisão na posse da res furtiva – Circunstâncias da prisão que evidenciam o dolo – Confissão parcial de um dos corréus – Depoimento de policiais seguros e coerentes – Prova suficiente para a condenação;
Adulteração de sinal identificador de

Ementa:
Receptação – Denúncia – Preenchimento dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal – Inépcia – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Receptação – Prisão na posse da res furtiva – Circunstâncias da prisão que evidenciam o dolo – Confissão parcial de um dos corréus – Depoimento de policiais seguros e coerentes – Prova suficiente para a condenação;
Adulteração de sinal identificador de veículo – Laudo pericial demonstrando que o número identificador do motor da moto já tinha sido suprimido quando a moto foi encontrada – Tentativa – Não reconhecimento.
Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo – Expressivo valor do objeto e indícios de que a moto adquirida irregularmente seria utilizada na prática de outro crime – Circunstâncias que não bastam para justificar a exasperação da pena base – Recurso provido em parte para a redução das penas de um dos corréus, com a rejeição em relação ao outro.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-24.2019.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelantes: Maicon Emanuel da Silva e Manoel Freitas de
Jesus Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17251
Registro: 2020.0000271399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501261-24.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
MAICON EMANUEL DA SILVA e MANOEL FREITAS DE JESUS NETO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso de Manoel Freitas de Jesus Neto e deram
parcial provimento ao recurso de Maicon Emmanuel da Silva para reduzir sua pena
para em 5 anos e 4 meses de reclusão e 32 dias-multa, de valor unitário mínimo. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-24.2019.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelantes: Maicon Emanuel da Silva e Manoel Freitas de
Jesus Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17251
Receptação – Denúncia – Preenchimento dos
requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal
– Inépcia – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Receptação – Prisão na posse da res furtiva –
Circunstâncias da prisão que evidenciam o dolo –
Confissão parcial de um dos corréus – Depoimento
de policiais seguros e coerentes – Prova suficiente
para a condenação;
Adulteração de sinal identificador de veículo –
Laudo pericial demonstrando que o número
identificador do motor da moto já tinha sido
suprimido quando a moto foi encontrada –
Tentativa – Não reconhecimento.
Receptação e adulteração de sinal identificador de
veículo – Expressivo valor do objeto e indícios de
que a moto adquirida irregularmente seria utilizada
na prática de outro crime – Circunstâncias que não
bastam para justificar a exasperação da pena base
– Recurso provido em parte para a redução das
penas de um dos corréus, com a rejeição em relação
ao outro.
Vistos.
MAICON EMANUEL DA SILVA e MANOEL
FREITAS DE JESUS NETO, qualificados nos autos, foram denunciados,
processados e ao final condenados, por sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Guacy Sibille Leite, da 3a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto, como incursos no art. 180, caput, por duas vezes, e art. 311, caput,
ambos do Código Penal, ao cumprimento das penas de 5 anos, 8 meses e 20

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-24.2019.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelantes: Maicon Emanuel da Silva e Manoel Freitas de
Jesus Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17251
dias de reclusão em regime fechado e 36 dias-multa, de valor unitário
mínimo, e 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 30 dias-multa, de valor
unitário mínimo, respectivamente (fls. 260/269).
Isto porque, entre os dias 3 de março e 15 de maio
de 2019, adquiriram, receberam e ocultaram em proveito comum, 1 motor de
uma motocicletas Yamaha, placa DW 4694, e uma motocicleta Honda CG
160 fan, placas FDX 9299, que sabiam ser produto de crime.
Além disso, no dia 15 de maio de 2019, por volta
das 17h08min, na Rua Osvaldo Coce, no 83, na cidade de Ribeirão Preto,
adulteraram o número de chassi da motocicleta furtada de Guilherme Silva
Corte.
Inconformados, apelam os réus condenados, sendo
que a Defesa de Manoel sustenta a nulidade do processo por inépcia da
denúncia e, no mérito, pleiteia a reversão do julgado sob o argumento de que
a prova é insuficiente para embasar a condenação, ou porque as condutas são
atípicas, enquanto Maicon busca a absolvição do crime de receptação, sob o
argumento de que não há provas suficientes para o decreto condenatório e a
desclassificação do crime de adulteração de sinal identificador do delito para
a forma tentada (fls. 303/314 e 325/332).
Recebidos os recursos (fls. 283), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 319/324 e 336/339).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento dos apelos (fls. 348/357).
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-24.2019.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelantes: Maicon Emanuel da Silva e Manoel Freitas de
Jesus Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17251
Cuidam os autos de apelações interpostas por
Maicon Emanuel da Silva e Manoel Freitas de Jesus Neto contra a r. sentença
de fls. 260/269, que os condenou por infração ao art. 180, caput, por duas
vezes, e ao art. 311, caput, ambos do Código Penal.
E na análise da pretensão recursal, cumpre
inicialmente afastar a preliminar de inépcia da denúncia que, ao contrário do
alegado, descreve os fatos típicos e as condutas atribuídas aos dois acusados
que por sua vez conseguiram conhecer as imputações e delas se defenderam
amplamente.
Portanto, preenchidos os requisitos do art. 41, do
Código de Processo Penal, não há falar em inépcia da inicial e a preliminar
arguida pela defesa do correu Manoel fica rejeitada.
No mérito, a condenação dos réus era mesmo
medida de rigor.
De fato, os acusados foram presos em flagrante, na
posse de uma motocicleta subtraída, do motor de outra motocicleta também
produto de furto, e de uma placa de moto que, inclusive tinha lacre, além de
uma lixadeira (fls. 12/13).
Na delegacia de polícia, na presença do seu
advogado, os réus preferiram o silêncio (fls. 6 e 7), mas já naquela
oportunidade foram incriminados pelos policiais militares Fernando Daibert
Caixeta e Vanderli dos Reis Santos, que o surpreenderam no exato momento
em que lixavam a numeração da motocicleta Honda CG 160 Fan, que tinha
sido subtraída dias antes de Guilherme Silva Corte. No local identificado

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-24.2019.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelantes: Maicon Emanuel da Silva e Manoel Freitas de
Jesus Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17251
como sendo a residência de Maicon ainda foi localizado o motor de uma
outra moto furtada (fls. 2/5)
Como, então, a vítima Guilherme Silva Corte
confirmou o furto da sua motocicleta, que foi recuperada em poder dos
acusados (fls. 15), somente esses elementos já conferiam razoável certeza a
propósito da procedência da ação penal.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, a prova oral tornou definitiva a responsabilidade de ambos.
Com efeito, o corréu Manoel admitiu que comprou a
motocicleta em um aplicativo e a revendeu para Maicon, mesmo não tendo
qualquer documento do veículo. Confirmou ainda que ambos pretendiam
praticar um roubo em um bar (mídia digital – SAJ). Maicon, por sua vez,
confirmou a adulteração dos sinais identificadores da moto dizendo que foi
até aquele local para executar esse serviço, mas não desconfiava da origem
ilícita daquele veículo. Disse ainda que no local havia mais um motor de
motocicleta, e admitiu que já tinha sido preso por receptação anteriormente.
Diante desse quadro, o que se vê é que nenhum dos
dois acusados negou a posse da motocicleta, e que estavam juntos no
momento em que Maicon usava a lixadeira para adulterar a numeração de
identificação original.
Sendo assim, não há como acolher a desculpa
apresentada por Maicon, no sentido de que desconhecia a origem ilícita da
motocicleta, pois se objeto fosse lícito não haveria qualquer razão para
proceder o lixamento da numeração.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-24.2019.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelantes: Maicon Emanuel da Silva e Manoel Freitas de
Jesus Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17251
Por outro lado, como é evidente, ninguém nos dias
de hoje, onde são comuns os furtos e roubos de veículos automotores, compra
uma motocicleta de pessoa desconhecida sem exigir dela qualquer
documentação,
notadamente
quando
os
compradores
são
pessoas
confessadamente envolvidas em práticas criminosas, e que não podem alegar
ingenuidade, já que Maicon já foi processado por crime idêntico e Manoel
admitiu que na companhia do corréu planejavam um roubo.
Tanto
é
assim,
que
os
policiais
militares
confirmaram não só a prisão dos acusados no momento em que adulteravam a
placa do veículo subtraído, como também atestaram o encontro do motor de
outra moto que, aliás, era aquela que procuravam quando receberam a notícia
de que poderia estar na posse de dois indivíduos, precisamente no endereço
onde os réus foram localizados.
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta.
Afinal, a lei não trata o policial como pessoa
impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está sujeito ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso omita
ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui para viciar o
depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra
testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-24.2019.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelantes: Maicon Emanuel da Silva e Manoel Freitas de
Jesus Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17251
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-24.2019.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelantes: Maicon Emanuel da Silva e Manoel Freitas de
Jesus Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17251
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
Vale dizer, não há como questionar a ciência da
ilicitude da origem do objeto e, portanto, o dolo é inegável, pois os acusados
estavam juntos na posse da motocicleta subtraída de Guilherme e foram
surpreendidos no exato momento em que procediam a adulteração, cuja
tentativa, aliás, é impossível de reconhecer, pois o laudo pericial de fls.
139/143 demonstra que a numeração identificadora da moto já tinha sido
parcialmente suprimida quando os réus foram localizados.
Do mesmo modo, não resta qualquer dúvida de que
ambos estavam na posse do motor da motocicleta Yamaha e que conheciam,
igualmente, a origem ilícita deste objeto, tanto que ninguém admitiu a posse
deste motor que, no entanto, foi encontrado no barraco onde Maicon disse
que residia, mas os dois dispunham de ferramentas para adulteração de sinal
identificador e placas para clonagem, tudo a indicar a veracidade da notícia
que levou os policiais até aquele local e o prévio acordo de ambos para a
prática dos crimes.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-24.2019.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelantes: Maicon Emanuel da Silva e Manoel Freitas de
Jesus Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17251
Correta, então, a condenação dos dois acusados,
resta analisar as penas fixadas.
Nesse mister, a pena do corréu Maicon foi fixada
com algum exagero, pois o valor do objeto é irrelevante nesta etapa da
dosimetria, já que o prejuízo é inerente ao tipo penal. Ademais, o fato de o
corréu Manoel ter dito que iria praticar um roubo na companhia de Maicon
não autoriza concluir desde logo que a moto apreendida foi irregularmente
adquirida para este fim, pois como restou esclarecido não era o primeiro
veículo subtraído que eles se apossavam. Deste modo, como nenhuma outra
circunstância judicial foi considerada em desfavor deste acusado, a pena para
o crime de receptação da motocicleta deve retornar ao mínimo legal.
Em seguida, a comprovada reincidência (fls. 51)
justificou o aumento da pena em 1/6.
O mesmo cálculo foi aplicado para o crime de
receptação do motor da motocicleta Yamaha.
E, quanto ao crime de adulteração de sinal
identificador de veículo a pena foi aplicada no mínimo legal e não sofreu
alteração na segunda etapa, pois a reincidência foi compensada pela confissão
judicial.
Os crimes foram praticados em concurso material e
por essa razão as penas foram somadas, ficando definitivas em 5 anos e 4
meses de reclusão e 32 dias-multa, de valor unitário mínimo para o acusado
Maicon.
Quanto ao corréu Manoel, aplicado o mesmo

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501261-24.2019.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelantes: Maicon Emanuel da Silva e Manoel Freitas de
Jesus Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17251
raciocínio, não se justifica a exasperação da pena base para o crime de
receptação de motocicleta. Entretanto como na segunda etapa a confissão
espontânea e a menoridade relativa justificaram o retorno da pena ao mínimo
legal, a redução da pena-base não tem reflexo nas penas finalmente
concretizadas em 5 anos de reclusão e 30 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
No mais, o regime prisional não poderia ser outro
que não o fechado para o acusado Maicon, tendo em vista a comprovada
reincidência específica. E, como o regime semiaberto foi fixado para o corréu
Manoel com estrita observância do artigo 33, § 2o, do Código Penal, de nada
mais pode reclamar a Defesa.
Diante do exposto, rejeitada a matéria preliminar,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO de Manoel Freitas de Jesus
Neto e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO de Maicon
Emmanuel da Silva para reduzir sua pena para em 5 anos e 4 meses de
reclusão e 32 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR